Tribunal: TJSP
Processo: 2000745-14.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, do CP. Pedido de redução da pena-base. Inviabilidade. Impossibilidade, como regra, de nova valoração probatória em sede revisional. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.